Tribunal: TJSP
Processo: 2083021-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2083021-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
MAGAZINE LUIZA S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083021-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21627
2
Voto no 21627
Embargos de Declaração no 2083021-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Magazine Luiza S/A
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Franca

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Magazine Luiza S/A (fls. 01/08) contra o v. acórdão (fls.
447/452) que negou provimento ao recurso da embargante que
pretendida substituição da garantia atual (depósito do valor)
por seguro garantia.
Sustenta
a
Embargante
que
o
v.
acórdão foi omisso quanto aos efeitos da pandemia global de
COVID-19 que causa inequívocos prejuízos para o setor
varejista, bem como a autorização legal para a substituição
do depósito, com a sua equiparação ao seguro garantia.
Pugna pelo afastamento das alegadas
omissões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083021-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21627
3
1. Não há que se falar em omissão no
v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a
sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2.
O
v.
acórdão
decidiu
fundamentadamente a questão trazida aos autos, como se
verifica abaixo:
2. Note-se que se trata de reiteração de situação já enfrentada nestes autos,
procurando a parte, agora, se beneficiar da situação da pandemia.
Com efeito, apesar da crise existente da pandemia, é fato público e notório que a
agravante é uma das maiores empresas de comércio eletrônico, não sendo apenas
varejista de lojas físicas, sendo, portanto, questionável a alegação da questão
econômica em relação a agravante.
3. O precedente citado no CNJ, com todo o respeito, não pode ser aceito.
Tal órgão não é jurisdicional, não tendo suas decisões qualquer poder vinculante em
matéria jurisdicional.
4. As garantias (depósito do valor e seguro garantia) não são equivalentes, não
autorizando a aplicação da regra da menor onerosidade, como exige o art. 805, §
único do NCPC (imprescindibilidade da indicação de meio mais eficaz).
Note-se que o seguro garantia teria prazo de vigência limitado.
Além disso, demandaria procedimento junto a seguradora para o recebimento, o que
pode eventualmente não ocorrer.
Evidente que o depósito do valor é “dinheiro na mão”, sendo mais eficiente que o
seguro garantia.
Deste modo, além de não haver equivalência financeira, a garantia indicada em
substituição, em termos temporais não tem a mesma eficácia e efetividade que o
depósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083021-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21627
4
5. Quanto a substituição mencionada na LEF é evidente que ela se refere a
substituição de outras penhoras, como de veículos, imóveis e etc., que podem a
qualquer tempo ser substituídas pelo depósito do valor, fiança bancária ou seguro-
garantia.
Não se admite, por exemplo, a substituição de valor depositado por qualquer
outra forma de garantia.
Assim, não tem a agravante direito, como sustenta, a substituição pretendida, até ante
a menor efetividade da garantia ofertada em face da já prestada.

Em que pese a atual situação de
pandemia, não se pode acolher a tese de problemas financeiros
da embargante, pois se trata de uma das maiores empresas de
comércio eletrônico, não sendo apenas varejista de lojas
físicas (https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/25/magazine-luiza-acelera-vendas-desde- abril-apos-impacto-da-covid-19.ghtml) (https://www.segs.com.br/seguros/239586-e-commerce-tem-seu- melhor-trimestre-desde-2003-consumidores-buscam-em-cupons-de-desconto-uma-alternativa-para- economizar-ainda-mais). Como já apontado, as garantias
(depósito do valor e seguro garantia) não são equivalentes,
não autorizando a aplicação da regra da menor onerosidade,
como exige o art. 805, § único do NCPC.
Ademais,
a
garantia
indicada
em
substituição, em termos temporais (seguro garantia teria
prazo de vigência limitado) não tem a mesma eficácia e
efetividade que o depósito.
3. Verifica-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo do recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083021-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21627
5
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 447/452 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator